Tribunal: TCU
Processo: 045.586/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3074/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.586/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Guarnier (XXX.313.347-XX); Carlos Alberto de Amorim (XXX.579.903-XX); Cezar Augusto Assis de Oliveira (XXX.108.802-XX); Geraldo Clelio Batista dos Santos (XXX.424.851-XX); Helio Francisco Queiroz (XXX.060.306-XX); Jonas Lopes de Lacerda (XXX.634.601-XX); Jose Luiz Vieira Alves (XXX.097.091-XX); Marli Aparecida Felix Maia (XXX.991.611-XX); Nilson Vilhena Alves (XXX.464.952-XX); Sandra Maria Gueiros Silva de Carvalho (XXX.308.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.